Tribunal: STF
Processo: HC 254892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2025, por João Pereira Neto, em benefício de Weslei Martins Silveira, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, pela qual, em 29.3.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 212.958/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 7.3.2024, convertida a prisão em preventiva, pela prática de receptação, tráfico de entorpecentes (apreensão de maconha e cocaína), além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de munições de diversos calibres de uso restrito (calibre .380, calibre .9mm, calibre .45, calibre .22), tipificados no art. 180 do Código Penal, art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 
arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (doc. 2).



    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5019826-43.2025.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. FUMUS COMMISSI DELICT E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS NOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. Caso em que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos apurados no processo penal originário, estando evidenciados, pois, o Fumus commissi delicti e o Periculum libertatis. A gravidade dos fatos e as circunstâncias em que foram praticados, mormente a variedade de drogas e de munições e de objetos ilícitos, revelam objetivo risco para a ordem pública, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares previstas no Artigo 319 do Código Processo Penal. Relativamente ao excesso de prazo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a contagem dos prazos processuais não pode ser realizada de forma aritmética, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto mediante juízo de razoabilidade. Caso em que os laudos referentes às drogas e aos artefatos bélicos já foram juntados aos autos, e a prova oral já foi integralmente colhida em juízo, não havendo motivos para, nesse momento ao processual, conceder a liberdade ao paciente, que respondeu ao processo segregado cautelarmente. ORDEM DENEGADA” (fl. 59, doc. 3).



    4. Contra esse julgado, foi interposto Recurso em Habeas Corpus 
n. 212.958/RS, impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negado provimento ao recurso, em 29.3.2025, determinada, contudo, celeridade no julgamento da ação penal, nestes termos (doc. 16):



    “(...)



    Quanto ao alegado excesso de prazo, depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 07/03/2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido, posse irregular de munições de uso restrito e receptação. Na sequência a Defesa apresentou resposta à acusação em 01/05/2024. A audiência de instrução foi realizada em 25/06/20 24, com encerramento da instrução e abertura de prazo para apresentação de alegações finais. Em 13/09/2024 a prisão preventiva foi revisada e mantida. Em 14/01/2025 foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido. Em 27/01 /2025, aportou aos autos os laudos periciais de balística, sendo requisitado o laudo toxicológico definitivo diretamente ao Diretor do IGP, sob pena de desobediência. 



    Ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. A propósito: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Expeça-se, contudo, recomendação ao Juízo de origem para que imprima maior celeridade possível no julgamento do processo” (fls. 104-105, doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa.



    Sustenta que “o acusado encontra-se preso em caráter preventivo por 401 dias, sem que haja uma previsão de sentença, nem mesmo do encerramento da instrução, algo injusto e desproporcional”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, REQUER digne-se VOSSA EXCELÊNCIA a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, reconhecendo a ilegalidade o decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; Caso Vossa Excelência entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença; E, no mérito seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal. Outrossim, requer o impetrante seja intimado da inclusão em pauta do julgamento desse Writ, a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente quando do julgamento do mérito, nos termos do Regimento Interno”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2025, se negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 212.958/RS.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. Não se demonstra, ademais, teratologia ou constrangimento ilegal nas decisões que afastaram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente (cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração) foi decretada e mantida em diversas oportunidades, para garantir a ordem pública, em razão da “gravidade dos crimes e [d]as circunstâncias em que os fatos foram praticados, mormente a variedade de drogas e de munições e de objetos ilícitos encontrados, revelam objetivo risco para a ordem pública, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares previstas no Artigo 319 do Código Processo Penal” (doc. 3).



    10. Sobre o alegado excesso de prazo, objeto desta impetração, extrai-se dos documentos juntados que o paciente foi preso em flagrante com diversos objetos produtos de crime, além da posse de maconha e cocaína, arma de fogo de uso permitido e várias munições de calibres de uso restrito. As informações prestadas revelam que o processo segue seu curso normal, sendo que “os laudos referentes às drogas e aos artefatos bélicos já foram juntados aos autos, e a prova oral já foi integralmente colhida em juízo, não havendo motivos para, nesse momento ao processual, conceder a liberdade ao paciente, que respondeu ao processo segregado cautelarmente” (fl. 57, doc. 3). 



    11. Não se comprova atraso na condução do processo, menos ainda demora injustificada atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, já tendo sido determinada celeridade no julgamento da causa pelo Superior Tribunal de Justiça em 29.3.2025. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora